Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715743-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILTON LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Gilton Lopes da Silva contra decisão (Id 91238669, do processo de referência) proferida pelo 10a Vara Cível de Brasília, nos autos liquidação provisória por arbitramento, n. 0715317-90.2021.8.07.0001, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Registro/SP. Nas razões do recurso, o agravante afirma que a previsão da competência territorial tem previsão no art. 53, III, ‘a’, do CPC, que estabelece que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Aduz que a sede do Banco do Brasil é no centro da Capital Federal o que firma a competência em uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. Pugna pela reforma da sentença para declarar competente o Juízo a quo. Verifica-se que o agravante não é beneficiário de gratuidade de justiça e não apresentou a guia de preparo no ato de interposição do recurso de agravo, conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC. Assim, faculto à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de ser o recurso considerado deserto, nos termos do art. 1.007, §4o[1], do CPC. Intime-se. Publique-se. [1] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 28 de maio de 2021, 10:59:24. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator